Tribunal: TJES
Processo: 5002126-81.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002126-81.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDER DA SILVA MARINHO e outros (2)
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002126-81.2024.8.08.0006

ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE: ALESSANDER DA SILVA MARINHO, JOAO DERECK LANES AMORIM, NICOLLAS KAIRAN LEITE WAICHERT

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça aos Recorrentes.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ATAQUE DE ATIRADOR NA ESCOLA PRIMO BITTI (“MASSACRE DE ARACRUZ”). PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONSISTENTE NA GARANTIA DA INCOLUMIDADE DOS ALUNOS. DANOS MORAIS DEVIDOS EM RELAÇÃO AOS ALUNOS PRESENTES NO LOCAL NO MOMENTO DO FATO. DEMONSTRAÇÃO DE EVENTUAL FALTA DOS ALUNOS DE RESPONSABILIDADE DO RÉU. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Requerentes, ora Recorrentes, em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, em que pese a impugnação dos Recorrentes quanto à suposta nulidade da sentença, deixo de apreciar a questão aduzida, tendo em vista que a decisão de mérito lhe favorece, sendo, portanto, desnecessário o seu enfrentamento, nos termos do art. 282, §2º do CPC/2015.

(3). No mérito, entendo que com parcial razão os Recorrentes. Isso porque, primeiramente, no que se refere à presença dos Autores na escola no dia dos fatos, entendo que tal circunstância apenas poderia ser esclarecida pelo próprio Recorrido sendo certo que poderia trazer aos autos documentação hábil de tal ausência, como, por exemplo, juntando uma lista de chamada feita pelos professores, em que constasse falta para o aluno. Pontuo que não se trata de exigir do Réu que faça prova de fato negativo. Em verdade, trata-se de juntada de prova que é inacessível ao aluno, mas de fácil acesso e juntada para o Estado, prova essa que poderia afastar a alegação de que o aluno estava na escola, na data do ocorrido. Assim não o fazendo, repito, considero comprovada a presença dos alunos (diga-se, todos matriculados no turno matutino naquela escola) no dia do incidente.

(4). Fixada tal premissa, sublinho que a responsabilidade objetiva do Estado, baseada na teoria do Risco Administrativo, decorre do mandamento constitucional previsto no artigo 37, § 6º, que assim dispõe: "
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
".

(5). A dicção do dispositivo supra, nos remete ao entendimento de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos seus atos, praticados na pessoa de seus agentes, bastando, para tanto, que seja estabelecido um nexo de causalidade entre o ato e o dano causado. Assim, em se tratando desta vertente da responsabilidade civil, sua estrutura apresenta, de modo geral, a necessidade de verificar: (i) conduta comissiva ou omissiva; (ii) dano na esfera jurídica de outrem; e (iii) liame de causalidade entre a conduta e o dano gerado, o chamado “nexo causal”. Destarte, caso a realidade fática não se encaixe em qualquer uma dessas premissas, não há como ensejar a reparação civil.

(6). Tecidas essas considerações e fazendo alusão ao caso concreto, é possível extrair a presença de todos os requisitos necessários à responsabilização do ente estatal, uma vez que demonstrado o nexo de causalidade existente entre conduta do Réu e o dano experimentado pela parte autora, visto que o “ataque” se deu em uma escola pública, na qual o Estado é o responsável pela segurança dos funcionários e alunos, cuja inobservância resulta no dever de indenizar.

(7). Oportuno registrar que a tentativa do Estado do Espírito Santo em afastar a sua responsabilidade ao alegar “fato exclusivo de terceiro”, não prospera. Isso porque, diante do cenário narrado, inexiste dúvida quanto à responsabilidade estatal em assegurar a incolumidade física e psíquica dos seus alunos, cuja inobservância resulta no dever de indenizar.

(8). Na hipótese de violência, ataques e/ou agressões nas escolas públicas ou em consequência de suas atividades, o Estado - aqui incluído todos os entes da Federação - responderá pelos danos causados, pois existe o ato da Administração, seja através da prestação do serviço, que é o ensino, seja pela omissão, na ausência de proteção, essencial condição de aprendizagem (para os alunos) e de trabalho (para os professores). Colocando-se o Estado em posição de prestador de serviço, deve trazer para si a responsabilidade de prestá-lo adequadamente, com a segurança que se espera do serviço, especialmente, dentro dos recintos de uma escola, em que há obrigação do prestador de serviços de preservar a intangibilidade física dos seus alunos e funcionários.

(9). Aliás, pelo que se extrai das circunstâncias dos autos e da prova produzida, pertinente destacar que as provas dos autos revelam que o adolescente infrator tinha conhecimento da deficiência do sistema de segurança escolar, visto que ao perceber que o portão da frente estava fechado e que lá o vigilante teria uma melhor visibilidade para promover a segurança, se deslocou para os fundos do estabelecimento, se utilizando de material próprio para romper cadeado, por duas vezes. Assim, não tendo o requerido apresentado nenhuma prova que pudesse evidenciar que tanto a parte frontal da escola, quanto os fundos estavam guarnecidos por segurança efetiva, tenho por descumprida a obrigação de dispensar proteção ao corpo docente e discente, que estiverem sob a guarda imediata do Poder Público, pois não demonstrou ter adotado mecanismos que pudessem evitar ou dificultar a ação do atirador.

(10). Com efeito, compreendo que restou evidente a omissão do Estado pela falha do dever de guarda e segurança dos alunos e funcionários da Escola Primo Bitti enquanto estes permaneciam em suas instalações. Nesse sentido, evidenciado o nexo causal e afastada as alegações de caso fortuito/força maior e de terceiro causador, surge para o Estado o dever de indenizar o dano moral experimentado.

(11). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral,
nos termos do art. 487, I, CPC/15,
CONDENANDO

a parte recorrida ao pagamento de compensação por danos morais,
entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelos Recorrentes, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora,
o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada Autor, totalizando o montante de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)
, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com incidência da Taxa Selic, conforme art. 3º da EC 113/2021 e Súmulas 54 e 362 do STJ.

(12). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DIVERGENTE

Com a devida vênia à eminente Relatora, ouso divergir do voto apresentado para manter integralmente a sentença proferida pelo Juízo origem, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ALESSANDER DA SILVA MARINHO, JOÃO DERECK LANES AMORIM e NICOLLAS KAIRAN LEITE WAICHERT em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Acompanho a nobre Relatora no que tange ao conhecimento do recurso. No mérito, porém, peço vênia para divergir, por entender que a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A controvérsia central reside na comprovação do dano moral alegadamente sofrido pelos autores, ex-alunos da Escola Primo Bitti, em decorrência do trágico ataque ocorrido em 25 de novembro de 2022. Para que se configure o dever de indenizar por parte do Estado, ainda que sob a ótica da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, é imprescindível a demonstração da conduta (omissiva, no caso), do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

No caso em tela, o ponto principal que, a meu ver, obsta a pretensão autoral é a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito dos autores, qual seja,
a efetiva presença daqueles nas dependências da escola no momento do ataque.
A petição inicial narra o abalo psicológico decorrente de terem "presenciado de tão perto a tragédia". Contudo, não há nos autos qualquer elemento de prova que corrobore tal alegação.

Conforme bem destacado na fundamentação que se adota como razões de decidir,
"os autores não se desincumbiram do seu ônus probatório de comprovar que estavam na escola no dia do infortúnio"
. De fato, a análise dos documentos que instruem a inicial revela apenas a juntada de documentos pessoais, comprovantes de residência, declarações de hipossuficiência, procurações e o boletim de ocorrência que noticia o fato de forma genérica.
Não foi produzida prova testemunhal, não foram apresentadas mensagens de texto, registros de chamadas de parentes ou mesmo a lista de presença de alunos do dia, prova que, embora de mais fácil acesso ao Estado, não exime a parte autora de minimamente demonstrar os fatos que alega, nos termos do art. 373, I, do CPC
.

Diferentemente do entendimento da ilustre Relatora, não considero razoável inverter o ônus probatório para impor ao Estado a obrigação de
produzir prova negativa
, ou seja, de que os alunos
não

estavam presentes. A prova da presença no local do evento danoso é fato constitutivo do direito
dos autores
, e a sua comprovação, ainda que por indícios, era ônus do qual não se desincumbiram.

Ademais, é imperioso ressaltar a completa ausência de comprovação dos alegados danos psicológicos. A exordial menciona que laudos em anexo demonstrariam a extensão do dano, diagnosticando os autores com estresse pós-traumático, insônia e ansiedade. Todavia, compulsando os autos, verifica-se que tais laudos não foram juntados ao processo, tratando-se de uma alegação desprovida de qualquer suporte probatório.

Não se nega a comoção social e o sentimento de medo e tristeza que um evento de tamanha magnitude causa em toda a comunidade escolar e na sociedade em geral. Contudo, o dano moral indenizável é aquele que transcende o mero aborrecimento ou dissabor, caracterizando-se por uma lesão efetiva aos direitos da personalidade. A dor psíquica que fundamenta a reparação não se confunde com sentimentos negativos experimentados por empatia às vítimas, como bem pontuado: "Não se confunde com os sentimentos negativos experimentados por aquele que sente empatia às vítimas de acontecimentos trágicos".

Portanto, na ausência de comprovação de que os autores presenciaram o crime e, ainda, da inexistência de qualquer prova do abalo psicológico alegado, não há como estabelecer o nexo de causalidade entre a omissão do Estado no seu dever de segurança e um dano concreto e individualizado sofrido pelos recorrentes.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra a sentença de improcedência, por seus próprios fundamentos,
na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Por força da sucumbência, condeno as partes recorrentes ao pagamento de custas e honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95. No entanto,
suspendo

a exigibilidade da verba sucumbencial ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em favor dos autores/recorrentes.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro